Tribunal: TJBA
Processo: 8119025-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119025-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de procuração com firma reconhecida, conforme exigência fundamentada no Tema Repetitivo 1.198/STJ. O juízo de origem havia determinado, sob pena de extinção, que o autor juntasse instrumento de mandato com firma reconhecida em cartório, o que não foi atendido. A parte apelante sustentou que tal exigência não possui respaldo legal e que a petição inicial foi instruída com procuração válida nos termos do art. 105 do CPC.
II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de reconhecimento de firma na procuração acostada à inicial, em contexto de suposta litigância predatória, constitui fundamento suficiente para a extinção do processo sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir

1. O reconhecimento de firma não é exigência legal para validade da procuração judicial, nos termos do art. 105 do CPC e art. 5º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

2. O Tema Repetitivo 1.198/STJ, ainda pendente de julgamento, não impõe a obrigatoriedade de procuração com firma reconhecida, mas autoriza o magistrado a exigir documentos mínimos que confiram verossimilhança à demanda.

A extinção do feito por ausência de procuração com firma reconhecida contraria o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC), havendo medidas alternativas para apuração de eventuais indícios de litigância predatória.

Precedentes desta Corte e de outros tribunais estaduais reconhecem a desnecessidade da exigência em casos análogos.
IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, dispensada a exigência de reconhecimento de firma na procuração.
Tese de julgamento:
"1. É desnecessária a apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade para o ajuizamento de ação judicial.

Em caso de indícios de litigância predatória, o juízo pode adotar outras medidas para verificar a regularidade da representação processual, nos moldes do Tema 1.198/STJ, sem necessidade de extinção prematura do feito."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 105, 485, IV; Lei nº 8.906/94, art. 5º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198 (pendente); STJ, AgInt no AREsp 1878587/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/11/2021; TJ-BA, Apelação nº 8011889-54.2024.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8014459-13.2024.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8119025-47.2023.8.05.0001
, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

CRISTIANE SILVA DOS SANTOS
e Apelado
TELEFONICA BRASIL S.A

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 03 de setembro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator